Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715390-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricarlos Machado de Moraes Embargado: Diogenes El Mourani Isaac D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricarlos Machado de Moraes contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 35344996). O embargante argumenta em suas razões (Id. 35711052), em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição ao indicar que não há ação possessória relacionada ao bem imóvel que é igualmente objeto da demanda na origem. Alega que houve omissão, pois o embargado tinha ciência, antes de adquirir o bem, que o imóvel aludido estava alugado pelo embargante, tendo sido violado o direito de preferência do locatário. Também aponta que houve omissão em relação à menção ao julgamento do agravo de instrumento no 0710300-42.2021.8.07.0000. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas e esclarecida a contradição, reformada a decisão embargada e deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Também requer que seja cumprida a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. O prazo para o oferecimento das contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 36179960). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição, para essa finalidade, é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, a sequela reconhecida em favor do recorrido, titular do domínio do bem imóvel em questão, justifica a desocupação do bem imóvel pelo locatário, ora recorrente, como bem elucidou a decisão embargada, senão vejamos (Id. Id. 35344996): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de imissão na posse emitida em favor do recorrido. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com o art. 1228 do Código Civil. É importante consignar que, ao lado da preferência, a sequela é característica essencial dos direitos reais. Em prestígio à sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes[1]: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa.” No presente caso o recorrido adquiriu a propriedade de determinado bem imóvel, que está momentaneamente ocupado pelo recorrente, por força de contrato de locação celebrado com o antigo proprietário. Essa situação, aliás, não se encontra controvertida. Observa-se, ao contrário do que alega o recorrente, que não há pretensão possessória pendente de exame nos autos do processo no 0701803-18.2022.8.07.0007. A demanda a que se refere o recorrente, por ele proposta, tem como pedido a declaração da nulidade do contrato de compra e venda do bem imóvel em referência. Convém ressaltar que a aludida demanda está fundada no hipotético direito de preferência do recorrente em relação à aquisição do domínio do bem imóvel em questão. No entanto, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo recorrente no sentido da suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda referido foi indeferido. Além disso, essa decisão liminar foi confirmada por meio do julgamento do agravo de instrumento no 0710300-42.2021.8.07.0000. Assim, os motivos articulados pelo recorrente são insuficientes para obstar a produção dos efeitos da ordem de imissão na posse emitida em favor do recorrido. No que diz respeito aos efeitos do acórdão da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do processo decorrente da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, convém examinar o dispositivo da decisão proferida pelo Eminente Ministro Roberto Barroso, em caráter liminar, senão vejamos: “61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3o-B da Lei federal no 12.340/201017; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, é necessário considerar que as decisões proferidas em sede de ADPF produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, nos moldes do art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999. Por essa razão, o requerimento em exame não pode ser avaliado sem que seja observada a abrangência dos efeitos da referida decisão da lavra do Eminente Ministro Roberto Barroso. Convém ressaltar, ademais, que a mencionada decisão liminar, proferida na ADPF no 828, foi referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, que estendeu a respectiva produção de efeitos até 30 de junho de 2022, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: "(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022." O cenário descrito revela que deve permanecer suspensa a produção de efeitos por decisão que ordene a “execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento”, nos termos do art. 2o, §1o, inc. I, da Lei no 14.216/2021 (Ressalvam-se os grifos). Assim, a possibilidade de cumprimento de ordem de imissão na posse em favor do recorrido está abrangida pelos efeitos produzidos pelo acórdão proferido no julgamento da ADPF no 828. No presente caso o Juízo singular observou a necessidade de respeito ao acórdão mencionado, tendo fixado expressamente na decisão recorrida que o mandado de imissão na posse somente poderá ser cumprido após 30 de junho de 2022. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar a decisão aludida apenas esclareceu, de modo indene de dúvida, que o direito de preferência do locatário, ora embargante, não foi reconhecido pelo Juízo singular, cuja decisão foi posteriormente confirmada por nova decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 0710300-42.2021.8.07.0000. Por essa razão não há contradição a respeito desse mero relato do desenrolar dos atos processuais aludidos. Ademais, a natureza não possessória da pretensão movida pelo embargante nos autos do processo no 0701803-18.2022.8.07.0007 também foi elucidada. A incorreta definição atribuída pelas partes à pretensão aludida não interfere na sua real natureza, já esclarecida pela decisão embargada. Na presente hipótese o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMAN HO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao requerimento de manifestação, com o objetivo de prequestionamento, é necessário esclarecer que o órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1667630/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente a alegada omissão a ser suprida ou a contradição a ser esclarecida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator